Tribunal: TCU
Processo: 000.500/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico para registro de preços tendo por objeto a contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de placas, adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Flex Projetos e Sistemas Ltda. em face do Acórdão 1333/2020-TCU-Plenário , que apreciou representação oferecida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU), noticiando a existência de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 22/2019, promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA), tendo por objeto a " contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de placas, adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar a serem aplicados em seus edifícios ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos do Acórdão 1333/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa embargante.